Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, foi qualificada como professora, do que se deduz auferir renda. Diante disso, para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira, intime-se a impetrante para juntar aos autos cópia dos contracheques dos 3 (três) últimos meses no prazo de até 5 (cinco) dias, ressaltado que em sede de mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios e as custas no Distrito Federal para essa ação constitucional são módicas. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora